Tribunal: STF
Processo: HC 244358
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de vício no reconhecimento de pessoas. Inocorrência. 3. Agravante estava preso pela prática de outro crime na data do interrogatório. Irrelevância. 4. Presente prova de autoria, somente seria cabível a revisão do julgado por meio de nova instrução, procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 5. Agravo improvido.